Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722300-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Willer Tomaz de Souza contra o acórdão de id 58937819 que deu provimento à apelação interposta por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. – EPP e Manoela Simão de Alcantara Araújo. Willer Tomaz de Souza alega que o acórdão foi omisso e contraditório no julgamento das questões analisadas nos autos. Renova as considerações que fez em outras manifestações nos autos e registra sua intenção de prequestionamento das matérias (id 61763837). Contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de declaração por intempestividade (id 62997780). Willer Tomaz de Souza foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração (id 63108767). Manifestação apresentada (id 63481134). É o relatório. Decido. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A técnica processual divide a análise das questões processuais e de mérito em etapas cronológicas que devem ser seguidas para que se possa avançar na solução da controvérsia e evitar tumulto processual. Três (3) categorias jurídicas identificadas pela doutrina são essenciais para a retomada da marcha processual: os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos processuais e as condições da ação. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento esses pressupostos impede que o recurso seja conhecido.[1] Os pressupostos processuais dizem respeito à relação processual. Investigam a existência ou a validade dessa relação, como a competência, a regularidade da citação, a capacidade postulatória, a imparcialidade do Juiz. Funcionam como uma espécie de filtro para prevenir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que um processo com grave defeito atinja a fase de julgamento do mérito.[2] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O feito encontra-se em fase de embargos de declaração, portanto o juízo de admissibilidade recursal deve anteceder à verificação das demais questões. Um desses requisitos, a tempestividade, não foi atendido no caso concreto. A tempestividade é um pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco que obriga a parte a observar o prazo estabelecido em lei para a prática de determinado ato. Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. – EPP e Manoela Simão de Alcantara Araújo alegaram em suas contrarrazões que os embargos de declaração são intempestivos pois o Advogado João Pedro Garcia Bortolini acessou os autos (acesso de terceiros) antes da publicação do despacho que registrou a reabertura de prazo para embargos de declaração, o que afetou o termo final para sua oposição. Willer Tomaz de Souza foi intimado para apresentar novos embargos de declaração baseados em acórdão retificado ou ratificar as razões dos embargos de declaração opostos com base em voto de Desembargador que não compôs o quórum de julgamento da apelação (id 61389777). Ele optou por apresentar novos embargos de declaração fundamentados no acórdão correto, visto que seus embargos de declaração anteriores apontavam vícios relativos a voto juntado equivocadamente no sistema. O despacho que determinou a reabertura do prazo para oposição de embargos de declaração foi publicado em 15.7.2024. O dia útil subsequente seria o prazo inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de declaração. Ocorre que o Advogado João Pedro Garcia Bortolini, OAB/DF n. 65.340, possui substabelecimento nos autos, conforme documento de id 55379510, e acessou os autos pela ferramenta acesso de terceiros em diversas ocasiões, inclusive após o despacho ser proferido. O sistema registra que os acessos ocorreram do dia 10.7.2024 (dia que o despacho foi registrado nos autos) até o dia 19.7.2024 (dia em que os embargos de declaração foram juntados) num total de quatro (4) acessos posteriores ao despacho. O art. 60 do Provimento n. 12/2017 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça determina que a ciência inequívoca do intimado quanto ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à sua publicação impõe o início do cômputo de prazo recursal e predomina sobre a data da publicação. A utilização da ferramenta acesso de terceiros por advogado substabelecido para acesso ao conteúdo dos autos e das decisões proferidas determina o reconhecimento da ciência inequívoca da parte. A ciência por meio da ferramenta acesso de terceiros equipara-se a retirada dos autos do cartório quando os autos são físicos. Ainda que a retirada seja realizada por advogado substabelecido ou pertencente à mesma sociedade de advogados, o início da contagem do prazo é inequívoco (art. 269, § 6o, do Código de Processo Civil). O fato de o sistema não computar a ciência do advogado quando o acesso é feito por essa ferramenta é irrelevante para a prática, visto que o Poder Judiciário não pode admitir que as ferramentas fornecidas pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe) sirvam de burla processual aos prazos legais e violação à boa-fé processual. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela intempestividade do recurso em casos similares. [3] Destaco que o requerimento de publicação exclusiva em nome de determinado advogado não afasta a conclusão exposta, visto que essa exigência torna-se suprida pelo acesso aos autos previamente à intimação oficial realizado por advogado com poderes substabelecidos em razão da constatação de ciência inequívoca. A regra da publicação em nome de advogado específico aplica-se apenas à publicação. A ciência da decisão em momento anterior à publicação afasta qualquer consideração sobre necessidade de publicação exclusiva. O Advogado João Pedro Garcia Bortolini, OAB/DF n. 65.340 acessou os autos pela primeira vez após o despacho de reabertura de prazo em 11.7.2024, às 11h52min. O prazo para oposição de novos embargos de declaração, portanto, iniciou-se em 12.7.2024 e encerrou-se em 18.7.2024. Os embargos de declaração foram opostos apenas em 19.7.2024 (id 61763837). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração diante de sua intempestividade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89. [3] TJFT, Acórdão 1680569, 07133333720228070001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023; Acórdão 1700408, 07116359320228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023; Acórdão 1358658, 07117574620218070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021; Acórdão 1409224, 07400598520218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022;